Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MUDANÇA NAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1.699 do Código Civil, “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
2. In casu, ao compulsar os autos, constatou-se a mudança na capacidade contributiva do alimentante, sendo necessário adequar os alimentos prestados à atual situação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.